Tribunal: TJSP
Processo: 2271320-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Contrato de arrendamento mercantil – Cumprimento de sentença – Perícia – Lucros cessantes – Possibilidade.

No caso ora sob exame, a r. decisão agravada deve ser reformada para que os autos voltem ao perito para que a conta seja refeita nos termos ora estabelecidos.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000160699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271320-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante J
OLIVEIRA EMPRESA DAS AGUAS MINERAIS E NATURAIS LTDA, é
agravado BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTILRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271320-34.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.940 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2271320-34.2019.8.26.0000
Agravante: J Oliveira Empresa das Águas Minerais e Naturais Ltda.
Agravada: Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
- Proc. n.o 0004920-78.2004.8.26.0001)
Juiz (a):
Cinthia Elias de Almeida
VOTO No 42.940
Agravo de instrumento Ação indenizatória Contrato de
arrendamento mercantil
Cumprimento de sentença

Perícia Lucros cessantes Possibilidade.
No caso ora sob exame, a r. decisão agravada deve ser
reformada para que os autos voltem ao perito para que a
conta seja refeita nos termos ora estabelecidos.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 42 (fl. 389 dos autos principais), proferida nos autos da
ação indenizatória, fundada em contrato de arrendamento mercantil, em
fase de cumprimento de sentença, que, entre outas disposições,
considerou prejudicada a perícia na demanda ora discutida. Alega a
exequente, ora agravante, em síntese, que no caso em tela é “possível ser
feita a perícia para apuração do lucros cessantes de forma indireta, ou ainda na
empresa nos dias atuais através do faturamento mensal, com a dedução das
despesas, impostos, insumos para apurar-se o lucro líquido ou, ainda, por equiparação
em empresa semelhante, posto que deferido o lucro cessante em sentença transitada
em julgado, ele não poderá ser reduzido a 'ZERO'” (fl. 04); que “teve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271320-34.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.940 - fss
3
equipamento de leasing, imprescindível para o desenvolvimento de suas atividades,
retirado da empresa, quando já havia pago mais de 90% do valor devido,
descaracterizando totalmente o contrato de leasing, em decisão do Tribunal de Justiça
ocorreu a determinação para a devolução do bem. A execução da sentença da qual se
extraí o presente recurso, versa sobre a apuração, através de arbitramento, quanto ao
valor da instalação dos bens (montante esse já obtido através de perícia), restando
apenas a apuração do lucro cessante do período em que a agravante ficou sem o
equipamento, sendo que fora julgada procedente a ação” (fl. 05). Argui a
necessidade de reforma da r. decisão e pede: “para determinar a realização da
perícia técnica para apuração do lucro cessante inclusive se for necessário por outro
perito judicial” (fl. 11). Concedido efeito suspensivo (fl. 196). Veio
contraminuta (fls. 206/212).
É o relatório.
O perito judicial Sr. Everaldo Teixeira Paulin
nomeado pelo Juízo é qualificado como contador e para apurar os lucros
cessantes solicitou livros contábeis, declaração de imposto de renda e
livros de registo de empregados (fls. 189 e 193 destes autos do agravo;
fls. 372 e 384 dos autos principais). Já o perito judicial Sr. Joaquim
Vicente de Rezende Lopes nomeado pelo Juízo é qualificado como
engenheiro (fls. 141 e 152 destes autos do agravo; fls. 213 e 288 dos
autos principais).
O perito da área de engenharia traçou
parâmetros para o valor do lucro cessantes, mas ponderou divergência
com o valor informado pela autora (exequente), ora agravante (ver fls.
152/154, 158/166 e 170/176 destes autos do agravo; fls. 288/290,
298/305 e 315/321 dos autos principais).
Já a exequente, ora agravante, informou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271320-34.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.940 - fss
4
empresa não detém os documentos solicitados pelo perito contador,
razão pela qual a perícia deve ser realizada de forma indireta em relação
ao lucro cessante (fl. 190 destes autos do agravo; fl. 375 dos autos
principais).
No acórdão proferido por esta Câmara, de
minha
relatoria,
na
Apelação
com
Revisão
n.o
9080269-
92.2008.8.26.0000, entre as mesmas partes, como se vê a fls. 116/119
(fls. 175/178 dos autos principais), que, manteve sentença de primeiro
grau que julgou procedente, em parte, o pedido da autora, ora agravante,
mas consignou que: “tudo a apurar em liquidação de sentença” (fls.
82/89 destes autos do agravo; fls. 114/121 dos autos principais). Logo,
não está líquida a sentença mantida em segundo grau.
Nota-se que a r. sentença condenou “o réu a
pagar à autora as despesas com a reinstalação dos equipamentos
arrendados e a regulagem dos mesmos, bem como lucros cessantes,
verbas todas estas a serem apuradas em sede de liquidação de sentença
por arbitramento”.
Os bens em discussão são: “a) 1 (uma)
lavadora 600 automática para garrafões de 20 litros de num 0023; e b) 1
(uma) enchedora 600 automática para garrafões de 20 litros num 0024)
(ver fl. 14 destes autos do agravo; fl. 02 dos autos principais).
A autora (exequente), ora agravante, pleiteou o
“pagamento a título de lucros cessantes referentes ao período que a
empresa ficou desativada pela retiradas das máquinas de maio/2002 a
janeiro/2003 no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) por mês” (fls.
18/19 destes autos do agravo; fls. 06/07 dos autos principais).
Logo, a perícia referente aos lucros cessantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271320-34.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.940 - fss
5
deve ter seu ponto base nos exatos termos fixados no pedido inicial, tal
como constou de fls. 06/07 dos autos principais, tendo-se em conta a
procedência da demanda ora em discussão, tal como já esclarecido, a
princípio, pelo perito da área de engenharia (ver fls. 170/176 destes
autos do agravo; fls. 315/321 dos autos principais).
No caso sob exame, a princípio, é necessária a
produção de prova pericial, tendo-se em conta que estamos diante de
equipamentos retirados na pessoa jurídica de forma irregular e
considerando o lapso de tempo sem a possibilidade de utilização de tais
maquinários para o desenvolvimento da empresa.
Por isso que a r. decisão agravada deve ser
reformada para que os autos voltem ao perito para que a conta seja
refeita nos termos ora estabelecidos, tendo-se em conta a divergência
aponta, como se vê a fls. 170/176 destes autos do agravo (fls. 315/321
dos autos principais).
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para que se cumpra o determinado no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica